Tribunal: STF
Processo: HC 259843
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.8.2025, por Cecília Margarida França Alves Ferreira, advogada, em benefício de Gilberto Joaquim Ferreira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.10.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.377, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o juiz sentenciante destacou que o percentual de aumento fixado na pena-base se coaduna com o grau de envolvimento de cada um dos réus nos delitos praticados. Logo, não se verifica manifesta ilegalidade no aumento da pena do agravante em 3/6. 



    2. Agravo desprovido”.



    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que a fração de exasperação na primeira fase da dosimetria da pena por cada circunstância judicial desfavorável deveria ser reduzida de 3/6 para 1/6, percentual esse aplicado na primeira fase da dosimetria da pena do corréu Antônio Britto, em razão da identidade de situação.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, para o fim de adequar as reprimendas-base aos patamares mínimos legais, previsto para cada delito subsidiariamente, a adequação do incremento imposto na fração de 3/6 (três sextos), para a fração de 1/6 (um sexto). 



    Requer, ainda, que, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, aplique, subsidiariamente, a adequação dos incrementos impostos na dosimetria da reprimenda-base, (...) conforme foi fixado para o corréu Antônio Brito, em consideração ao princípio constitucional da isonomia processual”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos que, em 6.11.2017, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da comarca de São Paulo condenou o paciente “às penas de 41 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 2.521 dias-multa, como incurso no artigo 2º, §§§ 2º (arma) e 3º (comando), da Lei 12.850/13 (organização criminosa); no art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico e associação); art. 16, caput, c.c. art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (guarda de arma de fogo e munições); art. 1º, caput c.c. 4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro de modo reiterado e por meio de organização criminosa); e, art. 180, caput, do Código Penal (receptação de motocicleta)”. Essa condenação foi mantida em segunda instância com o não provimento do recurso de apelação defensivo.



    A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 819.377, postulando a revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente. Em 5.8.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 819.377, por ser sucedâneo de revisão criminal, mas concedeu a ordem de ofício “para reduzir a sanção final do paciente para 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 2.077 dias-multa, mantido o regime fechado”. Consta dessa decisão:



    “(...) Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Passo, assim, à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Quanto à dosimetria penal, o Juízo sentenciante justificou a exasperação das sanções iniciais nos seguintes termos: 



    ‘VIII Das penas 



    Consoante o critério trifásico, em primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59, Código Penal, não são favoráveis aos corréus GILBERTO, ALINE, CARLOS e ANTONIO. 



    Deveras, todos em diversos diálogos ao longo dos meses em que a interceptação telefônica durou, sempre denotaram fazer da atividade criminosa seu meio de vida, além de mencionarem a prática de outros crimes que não são objeto destes autos, denotarem envolvimento e troca de informações com pessoas presas, agirem para evitar a ação policial, corromperem menores e policiais, aliciarem pessoas para atividades criminosas, circunstâncias que em muito se afastam da conduta social admitida. 



    Além disso, o modo pela qual falavam e tratavam dos ilícitos deixam às escâncaras possuírem personalidade voltada para o mundo delitivo. 



    No que tange aos delitos envolvendo drogas, as quantidades e variedades também justificam o aumento da pena; o que se aplica as armas de fogo e munições, apreendidas em quantidades e modelos que em muito se distanciam do habitual em feitos criminais. 



    Finalmente, o motivo de todos os delitos comprovados nestes autos é o intento de obter lucro fácil e admiração no meio em que vivem, tudo em dissonância com o que se espera de homens e mulheres de bem. 



    Portanto, todas as penas-base serão aumentadas em: 3/4 para GILBERTO, em 2/3 para ALINE, em 1/3 para CARLOS e em 1/4 para ANTONIO, percentual que se coaduna com o grau de envolvimento de cada um deles. 



    Quanto a ré STEPHANE, ausentes circunstâncias relevantes, de rigor a utilização da pena-base. 



    GILBERTO JOAQUIM RIBEIRO: 



    a) para o delito de previsto no art. 2º, da Lei 12.850/13, fixo a pena-base em 05 anos e 03 meses e 17 dias-multa, uma vez que o Réu é reincidente (fls. 265/279 e 2162/2164 condenação da 16ª Vara Criminal da Capital), aumento em 1/6, que totaliza 06 anos, 01 mês e 15 dias e 19 dias multa. Considerando que a causa de aumento do emprego de arma de fogo restou demonstrada, bem como o comando da organização criminosa competir ao Réu, aumento em 1/3 a pena-base que totaliza 08 anos e 02 meses de reclusão e 25 dias-multa. 



    b) art. 33, da Lei 11.343/06 (tráfico), fixo a pena-base em 08 anos e 09 meses e 870 dias- multa (tráfico), diante da reincidência, aumento em 1/6, 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1010 dias multa. 



    c) art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico), fixo a pena-base em 05 anos e 03 meses e 1220 dias-multa, pela reincidência aumento em 1/6 o que totaliza 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 1420 dias-multa. 



    d) art. 16, ‘caput’ combinado com art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, fixo a pena-base em 05 anos e 03 meses e 17 dias-multa, pela reincidência a pena deveria ser aumentada em aumento em 1/6, todavia, diante da confissão do Réu, aumento-a somente em 1/8, que totaliza 05 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão e 19 dias-multa.



    A Corte de origem, por sua vez, manteve a sanção imposta, em decisão assim fundamentada: 



    ‘IV- No que respeita às penas aplicadas aos réus, a magistrada sentenciante quantificou-as motivadamente, pautou-se pelos limites legais e adotou critério de razoabilidade. Aliás, cabe ao juiz sentir o caso concreto e estabelecer a pena que lhe apresente justa. 



    De acordo com o artigo 59 do Código Penal, para a dosimetria da pena hão de ser sopesados os antecedentes do réu, a respectiva conduta social e sua personalidade, bem como os motivos, circunstâncias e consequências do crime. 



    Assim, os acréscimos não se mostraram exagerados à vista das peculiaridades do caso concreto (bem consideradas na sentença) e do limite máximo estabelecido no preceito secundário da norma penal. 



    Não houve bis in idem na imputação dos delitos de organização criminosa e associação ao tráfico no caso em comento. Os delitos descritos na denúncia e reconhecidos na sentença se desenvolveram de forma autônoma e tipificam a organização criminosa (artigo 2º da Lei de Organização Criminosa) e o delito de associação ao tráfico (artigo 35 da Lei de Drogas). 



    Os crimes são distintos e nada obsta a que alguém se associe para a prática de tráfico e, ao mesmo tempo, integre organização criminosa que busca a realização de outros crimes e, inclusive, pode ser integrada por mais pessoas. 



    A pena base foi corretamente fixada acima do mínimo legal para os apelantes Gilberto, Aline, Carlos Eduardo e Antonio em razão das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. Os recorrentes têm personalidade voltada para a criminalidade, são integrantes de associação armada bem estruturada e organizada, que praticava o tráfico de entorpecentes em larga escala, com número elevado de agentes e distribuição de tarefas, e não houve sincero arrependimento (que pressupõe o reconhecimento do erro), tudo a indicar elevado grau de reprovabilidade das condutas e impor resposta penal mais severa. 



    A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pretendida nas razões recursais do réu Gilberto (com relação aos crimes de porte de arma e de receptação), não é devida. A confissão só foi deduzida diante de provas robustas e, consequentemente, a rigor foi apenas voluntária. Ademais, o acusado não revelou motivo elogiável para efetuá-la, haja vista que sequer admitiu sua participação nos demais crimes pelos quais foi condenado, incluindo a organização criminosa.’ (e-STJ, fls. 63-65). 



    A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, contudo, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria. 



    Na hipótese, verifica-se que se elevou as penas-bases do paciente na fração de 3/4, em razão da valoração negativa da culpabilidade do agente (‘envolvimento e troca de informações com pessoas presas, agirem para evitar a ação policial, corromperem menores e policiais, aliciarem pessoas para atividades criminosas’), das circunstâncias do delito (integrar organização criminosa armada e bem estrutura, voltada principalmente à prática do tráfico de drogas em larga escala, com elevado número de agentes e tarefas bem divididas), da personalidade (‘voltada ao mundo delitivo’), da quantidade e variedade dos entorpecentes - 3 tijolos de maconha (1,645 kg), 695 porções da referida droga (1,137 kg), 3.527 porções de cocaína (2,929 kg), 1.346 porções de crack (243,8g), 17 compridos de ecstasy (4,3g), 1 tijolo e 2.135 porções menores de maconha (4,722 kg), 3 porções grandes e 750 porções menores de cocaína (4,788 kg) e 70 porções de LSD (1,7g)-, da quantidade de armas e munições apreendidas (1 pistola Taurus, calibre .40SW, de uso restrito, com 14 munições; 1 pistola Glock, calibre .45, municiada; 1 pistola Taurus, calibre ,40, com numeração suprimida, municiada; 52 cartuchos íntegros, calibre .45, de uso restrito; 21 cartuchos íntegros, calibre .40, de uso restrito; 1 pistola Taurus, calibre .40SW, com numeração suprimida, municiada; 1 pistola Taurus, calibre .45, com numeração suprimida, municiada; 1 revólver Taurus, calibre .38, municiado; 22 cartuchos íntegros, calibre .40; 118 cartuchos íntegros, calibre .45; 52 cartuchos íntegros, calibre .38; e 6 carregadores de pistola) e dos motivos do crime (lucro fácil). 



    Contudo, em que pese a existência de certo grau de discricionariedade do julgador no cálculo da pena, verifica-se que as decisões impugnadas carecem de motivação válida quanto à análise desfavorável dos vetores referentes à personalidade do agente e aos motivos do crime. 



    Como cediço, é firme o entendimento desta Corte Superior que argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal, tais como a busca pelo lucro fácil e o perfil voltado à prática delitiva, não servem para agravamento da pena.



    (...) Especificamente quanto à validade dos fundamentos sopesados para valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias, a quantidade e variedade dos entorpecentes e quantia de armas e munições apreendidas (...).



    Desse modo, afastados os vetores referentes à personalidade do agente e aos motivos do crime, reduzo a fração de exasperação das sanções iniciais para 3/6, atento às penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas (respectivamente, 3 a 8 anos e 3 a 10 anos) e a valoração de cada circunstância judicial desfavorável feita na sentença condenatória.



    (...) In casu, quanto aos delitos de porte de arma e de receptação, observa-se que o Tribunal de origem deixou de considerar a confissão parcial do paciente, sob o fundamento de que ele ‘sequer admitiu sua participação nos demais crimes pelos quais foi condenado, incluindo a organização criminosa.’ (e-STJ, fl. 64) 



    Como se vê, no ponto, as penas merecem reparo a fim de que seja aplicada a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. 



    Ademais, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, realizado em 10/4/2013, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, ‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência’, uma vez que são igualmente preponderantes. 



    Assim, tendo sido sopesada apenas uma condenação definitiva, na segunda etapa da dosimetria, impõe-se sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.



    (...) Passo à dosimetria da pena. 



    - Do delito de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013): 



    Fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6, pela reincidência, restando a pena fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão e 17 dias-multa. Na terceira fase, elevo-a em 1/3, pela causa de aumento do emprego de arma de fogo, bem como o comando da organização criminosa competir ao réu, resultando em 7 anos de reclusão e pagamento de 22 dias-multa. 



    - Do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006): 



    Fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa. Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6, pela reincidência, restando a pena fixada em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, a qual se mantém na terceira etapa, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    - Do delito de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006): 



    Fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 1050 dias-multa, nos termos do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6, pela reincidência, restando a pena fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão e 1225 dias-multa, a qual se mantém na terceira etapa, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    - Do delito de porte de armas (art. 16, caput, c.c. art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03): 



    Fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. Na segunda fase, haja vista a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a pena permanece inalterada. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, resta definitivas em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. 



    - Do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei 9.613/98): 



    Fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6, pela reincidência, restando a pena fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão e 17 dias-multa. Na terceira fase, elevo-a em 1/2, pela causa de aumento da reiteração da prática que se deu por meio de organização criminosa, resultando em 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 25 dias-multa. 



    - Do delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal): 



    Fixo a pena-base em 1 ano e 6 meses e 15 dias-multa. Na segunda fase, haja vista a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, a pena permanece inalterada. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, resta definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa. 



    - Do concurso material: 



    Nos termos do art. 69 do Código Penal, estabeleço a sanção final em 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 2.077 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a sanção final do paciente para 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 2.077 dias-multa, mantido o regime fechado”.



    Contra essa decisão, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, apresentando as alegações reiteradas na presente impetração, postulando a aplicação do percentual de aumento de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena e não o de 3/6. Ao julgar esse recurso, a Quinta Turma o desproveu no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) o juiz sentenciante destacou que o percentual de aumento fixado na pena-base se coaduna com o grau de envolvimento de cada um dos réus nos delitos praticados. Portanto, uma vez que a pena-base do ora agravante havia sido aumentada em 3/4 e a do corréu Antônio em apenas 1/4, diante do afastamento das circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos para ambos, resta proporcional a fixação da fração de 3/6 para Gilberto, tendo em vista que a do corréu Antônio foi estabelecida em 1/6, no julgamento do HC 618.053/SP”.



    5. A pena-base foi definida em primeira instância em razão da valoração desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime, da personalidade “voltada ao mundo delitivo”, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido (“3 tijolos de maconha (1,645 kg), 695 porções da referida droga (1,137 kg), 3.527 porções de cocaína (2,929 kg), 1.346 porções de crack (243,8g), 17 compridos de ecstasy (4,3g), 1 tijolo e 2.135 porções menores de maconha (4,722 kg), 3 porções grandes e 750 porções menores de cocaína (4,788 kg) e 70 porções de LSD (1,7g)”), da quantidade de armas e munições apreendidas (“1 pistola Taurus, calibre .40SW, de uso restrito, com 14 munições; 1 pistola Glock, calibre .45, municiada; 1 pistola Taurus, calibre ,40, com numeração suprimida, municiada; 52 cartuchos íntegros, calibre .45, de uso restrito; 21 cartuchos íntegros, calibre .40, de uso restrito; 1 pistola Taurus, calibre .40SW, com numeração suprimida, municiada; 1 pistola Taurus, calibre .45, com numeração suprimida, municiada; 1 revólver Taurus, calibre .38, municiado; 22 cartuchos íntegros, calibre .40; 118 cartuchos íntegros, calibre .45; 52 cartuchos íntegros, calibre .38; e 6 carregadores de pistola”) e dos motivos do crime (“lucro fácil”), sendo aumentada em 3/4 do mínimo com relação ao paciente e em 1/4 quanto ao corréu Antônio Brito, distinção essa que se justificou diante do “grau de envolvimento de cada um deles” nas práticas delitivas. Essa fundamentação do juízo de origem foi mantida em segunda instância no julgamento do recurso de apelação da defesa.



     



    No Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi concedida de ofício para afastar da primeira fase da pena as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis, da personalidade e dos motivos do crime, assentando que as justificativas de “perfil voltado à prática delitiva” e a busca pelo “lucro fácil” seriam motivações genéricas. Foram mantidas como desfavoráveis na fixação da pena-base as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime, da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos e da quantidade de armas e munições apreendidas. A fração de exasperação por cada circunstância judicial desfavorável restante foi reduzida de 3/4 para 3/6. O corréu Antônio Britto também foi beneficiado com a concessão da ordem no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 618.053, sendo reduzido o percentual de aumento em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis de 1/4, definido na origem, para 1/6.



    Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão concessiva da ordem de ofício no Superior Tribunal de Justiça, alegando que o percentual de aumento por circunstância judicial desfavorável não deveria ser de 3/6, mas de 1/6, como fixado para o corréu Antônio Brito. 



    Ao afastar essa pretensão da defesa, reiterada na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou, no acórdão objeto da presente impetração, que o percentual de aumento por cada circunstância judicial desfavorável foi distinto para o paciente e para o corréu Antônio Britto em razão do “grau de envolvimento de cada um dos réus nos delitos praticados” e que, sendo afastada no Superior Tribunal de Justiça duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e mantidas as quatro restantes, “resta proporcional a fixação da fração de 3/6 para Gilberto, tendo em vista que a do corréu Antônio foi estabelecida em 1/6, no julgamento do HC 618.053/SP”. Portanto, não há se cogitar de ilegalidade na dosimetria da pena.



    6. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



     



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



     



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



     



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora